Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Em 4/8/2025, nos autos da Pet 14.129/DF, diante dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão domiciliar de JAIR MESSIAS BOLSONARO, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares. A decisão de decretação da prisão domiciliar foi juntada aos presentes autos.
Em 12/8/2025, JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização para o recebimento de visitas e para realização de exames médicos (eDoc. 1.650).
É o relatório. DECIDO.

A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO solicitou autorização para a realização de diversos exames, apontando local e horários aproximados e justificando que: “a solicitação decorre do seguimento de tratamento de medicamentos em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde”.

Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO:

    1) A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REQUERIDOS, que ocorrerão, conforme exposto pela Defesa, na data de 16/8/2025, no Hospital DF Star, em Brasília/DF, com permanência hospitalar estimada entre 6 e 8 horas;
O requerente deve apresentar a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a finalização dos respectivos procedimentos médicos, o atestado de comparecimento, consignando a data e os horários dos atendimentos.

    2) AUTORIZAÇÃO DE VISITA, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, para as seguintes pessoas:
2.1. Rogério Marinho, Senador da República: no dia 22/8/2025, no horário entre 10h e 18h;
2.2. Altineu Côrtes, Deputado Federal: no dia 25/8/2025, no horário entre 10h e 18h;
 2.3. Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araujo, Vice-Prefeito do município de São Paulo: no dia 26/8/2025, no horário entre 10h e 18h;
2.4. Tomé Abduch, Deputado pelo Estado de São Paulo:  no dia 27/8/2025, no horário entre 10h e 18h.

O interesse do requerido em receber determinadas visitas vem sendo demonstrado por intermédio de petições de sua Defesa solicitando autorização do juízo.
Dessa maneira, JULGO PREJUDICADO os demais pedidos avulsos de solicitação de visitas realizados por terceiros, tanto por petições, quanto por e-mails, sem qualquer abono da própria defesa.

Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
Oficie-se, com urgência, a SEAPE/DF para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de agosto de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente